Tribunal: TJMT
Processo: 1013394-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013394-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO JOSE MOTA - CPF: 034.500.011-08 (APELANTE), HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA - CPF: 027.943.081-73 (ADVOGADO), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CRISTAL - CNPJ: 26.566.661/0001-72 (APELADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS –PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA QUITAÇÃO DO RESTANTE – DESNECESSIDADE – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – QUITAÇÃO REALIZADA APÓS A SENTENÇA – EXTEMPORANEIDADE QUE NÃO PODE SER AFASTADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na hipótese de intimação do autor a respeito do parcelamento das custas judiciais, fica ele obrigado ao adimplemento sucessivo das respectivas prestações, sendo desnecessária a intimação prévia para a realização dos referidos pagamentos.

A quitação extemporânea não enseja a nulidade da sentença, sobretudo quando efetivada após a sua prolação.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais extinta sem resolução do mérito com amparo nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, em razão da ausência de interesse processual e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

O apelante afirma que quitou a primeira parcela das custas processuais e logo após o ajuizamento da demanda seu pai faleceu, tendo ele passado por inúmeras dificuldades financeiras, o que resultou no não pagamento das demais prestações.

Diz ter feito um empréstimo para realizar referido adimplemento, o que de fato ocorreu.

Sustenta que havia necessidade de sua intimação pessoal para manifestação nos autos antes da sentença extintiva (artigo 485, §1o, do CPC).

Aduz que o cancelamento da distribuição não é autorizado quando o feito já se encontra em fase avançada, além de representar excesso de formalismo, devendo ser considerados os princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão de sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 175759627).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro o benefício da justiça gratuita apenas para o processamento deste Recurso, pois ao contrário, a parte que teve o pedido negado no primeiro grau de jurisdição não poderá ver a sua pretensão apreciada em instância nenhuma, em autêntico processo Kafkaniano.

O autor/apelante ajuizou a presente Ação e requereu a concessão da gratuidade da justiça, que foi indeferido e facultado o pagamento das custas judiciais em até 6 vezes,
recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento
(ID. 175759579)
.

Foi efetivada a quitação somente da primeira parcela (ID. 175759581/83) e por sobreveio a sentença de extinção do feito por falta de interesse de agir e de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso dos autos, tendo ocorrido a intimação da decisão de possibilitou o recolhimento das custas em até 6 vezes, competia ao autor o pagamento sucessivo das parcelas, sem necessidade de intimação prévia para essa finalidade.

Isso porque não se trata de complementação de custas nem de extinção por abandono da causa, hipóteses em que a respectiva intimação seria exigida.

Assim, o prazo para os pagamentos subsequentes das prestações decorreu sem que o apelante fizesse qualquer ressalva.

Registre-se, ainda, que o recolhimento extemporâneo não enseja a nulidade da sentença nem causa a sua reforma, sobretudo porque efetuado após a sua prolação.

Em conclusão, como o autor/apelante não efetivou a quitação das parcelas no prazo determinado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Sobre a matéria, confira-se o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA – INTIMAÇÃO PARA QUITAÇÃO DAS DEMAIS – DESNECESSIDADE – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO - FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO PAGAMENTO EFETUADO DEPOIS DA SENTENÇA – EXTEMPORANEIDADE CARACTERIZADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Sendo a parte intimada acerca do deferimento do parcelamento, cabe a ela proceder ao pagamento sucessivo das parcelas, sem necessidade de intimação prévia em relação a cada uma delas. 2. Com efeito, não se trata de complementação das custas processuais, tampouco de extinção por abandono da causa, conforme quer fazer parecer crer o apelante, tornando-se despicienda a intimação da parte, seja por seu advogado seja pessoal, para pagar as parcelas referentes ao parcelamento. 3. Logo, fluindo o prazo sem que os embargantes recolhessem as referidas custas, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tal como se dera. 4. O pagamento extemporâneo não inquina a sentença de nulidade, tampouco conduz a sua reforma, mormente porque foi realizado após a sua prolação
.
(N.U 1004055-75.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022). (Sem destaque no original).

Não houve violação aos princípios da celeridade e economia processuais e instrumentalidade das formas, já que, como ressaltado na sentença, não foram cumpridos os requisitos imprescindíveis para o regular andamento da demanda.

Quanto à condenação aos ônus sucumbenciais, não há justificativa para sua exclusão, pois, pelo princípio da causalidade, quem ensejou a propositura da Ação é responsável pelas custas e honorários advocatícios, sobretudo porque houve apresentação de contestação.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro a verba honorária de 15% para 17% do valor da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023